Tribunal: TJSP
Processo: 1095052-02.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Embargos de declaração - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reconhecendo que a pretensão de cobrança de valores relativos a débitos trabalhistas somente é possível quanto a quantias decorrentes de atos praticados durante a gestão da alienante, ora embargada – Alegação de existência de erro de fato, contradição e omissão – Inocorrência – Acórdão

Ementa:
Embargos de declaração - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reconhecendo que a pretensão de cobrança de valores relativos a débitos trabalhistas somente é possível quanto a quantias decorrentes de atos praticados durante a gestão da alienante, ora embargada – Alegação de existência de erro de fato, contradição e omissão – Inocorrência – Acórdão embargado que destacou, a despeito do ilícito trabalhista causado pela alienante, que a adquirente, ora embargante, continuou descumprindo as normas laborais, não se podendo carrear o pagamento de valores advindos do ilícito por ela perpetrado à embargada – Pretensão que revela mero inconformismo com o teor da decisão atacada - Inexistência de omissão, contradição ou erro de fato – Honorários advocatícios - Decisão que reformou a sentença neste aspecto, a qual havia fixado a referida verba com base em critério equitativo – Insurgência, em face do afastamento do critério da equidade também em relação à parte embargada, que não recorreu – Alegação de "reformatio in pejus" – Inocorrência – O julgado procedeu ao ajuste da honorária nos termos do que preconiza o C. STJ, que decidiu a questão sob a sistemática dos recursos repetitivos – Questão de ordem pública, cognoscível de ofício, que independe de manifestação da parte – Em se tratando de efeito translativo do recurso, não há falar-se em "reformatio in pejus" - Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025, do CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.